Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GUSTAVO ARTHUR LOBO COELHO DE CARVALHO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por GUSTAVO ARTHUR LOBO COELHO DE CARVALHO e outros em face do DISTRITO FEDERAL, o requerimento formulado pelos exequentes de processamento do precatório foi rejeitado. Os agravantes alegam, em síntese, que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento em que se discute o valor a ser recebido, porquanto, se a decisão for alterada no recurso especial interposto pelo agravado, os únicos prejudicados serão os credores, que, tendo direito à RPV, ficarão atrelados ao precatório. Ademais, a prevalecer a decisão agravada, correm o sério risco de receber o seu crédito depois de 2022. Pedem a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 68475457, porquanto a decisão de ID 46871304 determina que se aguarde o trânsito em julgado do AGI interposto nos autos. Somente após a preclusão da decisão será dado prosseguimento ao processo. Dê-se mera ciência à parte exequente. Aguarde-se em arquivo provisório.” De fato, é mais prudente aguardar o desfecho do recurso que definirá o valor do crédito e, via de consequência, a natureza da ordem de pagamento – se RPV ou precatório. Ademais, não está demonstrado de plano o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da medida postulada. A propósito, destaco o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado que a realização da cirurgia(...)“(Acórdão 1270189, 07122185220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator